Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual manifestara desistência quanto ao prosseguimento do recurso que formulara nesta sede, a manifestação alcança tão somente o recurso por derradeiro formulado, qual seja, o recurso interno, pois inviável que tenha o condão de retroagir a momento processual antecedente à prolação da decisão anterior, que, no caso, tivera efeitos prospectivos, alcançando a ação principal. Alinhada essa ressalva, diante da desistência formulada, homologo-a, com fulcro no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, colocando termo ao agravo interno que aviara nestes autos. Custas pela agravante. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão desafiada, encaminhando-lhe, inclusive, cópia da decisão antecedente e deste decisório. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17085207.